Tribunal: TJBA
Processo: 8009738-64.2025.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8009738-64.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO FARIA DA SILVA, WAGNER CARVALHO DE LACERDA, GUILHERME SAMPAIO, LARISSA MARIA DANINO COLAS TUROLLA

RECORRIDO: MARCELO MORENO AMOR e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE. QUEIXA-CRIME. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. REJEIÇÃO DA INICIAL PELO JUÍZO PRIMEVO. RECEBIMENTO PARCIAL DA QUEIXA EM RELAÇÃO A UM QUERELADO COM INDÍCIOS INDIVIDUALIZADOS.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL E/OU PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES DE INDIVIDUALIZAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS QUERELADOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por
MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 3 SPE LTDA
contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA que rejeitou queixa-crime com fundamento no art. 395, I, do CPP, ao entender ausente a individualização das condutas imputadas a diversos condôminos do Condomínio Genipabu Summer Place, pelos crimes previstos nos arts. 161, caput, e 163 do Código Penal. A recorrente narrou que, em assembleia condominial realizada em 20/01/2024, os querelados deliberaram, por unanimidade, pela abertura de via em terreno de sua propriedade, removendo cercas e vegetação, conduta posteriormente mascarada com ação judicial de usucapião. Pleiteia o recebimento da queixa-crime ao menos quanto ao síndico do condomínio,
GIL GARRITANO DA SILVA
, cuja conduta encontra-se, segundo a inicial, individualizada e respaldada por elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime apresenta descrição individualizada suficiente das condutas dos querelados, apta a ensejar o recebimento da ação penal privada; (ii) estabelecer se é possível o recebimento parcial da queixa em relação ao querelado cuja conduta esteja adequadamente individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A queixa-crime deve ser rejeitada quando inepta, nos termos do art. 395, I, do CPP, especialmente quando não individualiza as condutas dos acusados, impossibilitando o exercício da ampla defesa e o controle jurisdicional sobre a justa causa da ação penal.

4.
O Direito Penal brasileiro adota o princípio da responsabilidade pessoal, sendo vedada a responsabilização penal coletiva com base em meras presunções ou vínculos associativos, como a condição de condômino.

5.
A peça acusatória, em relação à maioria dos querelados, apresenta narrativa genérica e coletiva, não descrevendo de forma individual os atos que supostamente caracterizariam os delitos imputados, o que justifica, em princípio, a rejeição da queixa quanto a eles.

6.
Contudo, quanto ao querelado Gil Garritano da Silva, síndico do condomínio e figura central na deliberação assemblear e na propositura da ação de usucapião, há elementos concretos que individualizam sua conduta, inclusive com indiciamento formal em inquérito policial, o que supre o juízo de admissibilidade exigido para o recebimento da queixa.

7.
A jurisprudência admite o recebimento parcial da inicial acusatória, quando apenas parte dos imputados possui imputação minimamente individualizada, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da economia processual.

8.
O art. 395, parágrafo único, do CPP, e o art. 569 do mesmo diploma permitem a emenda da inicial para correção de vícios formais, antes da rejeição definitiva, conferindo à parte autora a oportunidade de regularizar a petição nos limites da legalidade.

9.
O parecer ministerial é no sentido do provimento parcial do recurso, para recebimento da queixa exclusivamente em face de Gil Garritano da Silva, com intimação da querelante para aditar a peça inicial quanto aos demais, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A queixa-crime deve ser parcialmente recebida quando houver individualização suficiente da conduta de ao menos um dos querelados, desde que respaldada por indícios mínimos de autoria e materialidade.

2.
A ausência de individualização das condutas em relação aos demais querelados enseja a intimação da querelante para aditar a inicial, sob pena de rejeição, nos termos dos arts. 395, I, e 569 do CPP.

3.
A responsabilização penal não pode decorrer da mera condição de condômino, sendo imprescindível a descrição individualizada da atuação de cada acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLV; CPP, arts. 41, 395, parágrafo único, e 569.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.828.946/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 6.5.2025; STJ, AgRg no HC n. 929.179/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 11.6.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.004.784/PB, Rel. p/ Ac. Min. Sebastião Reis Júnior, 19.8.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito n.º
8009738-64.2025.8.05.0039
, em que figuram, como Recorrente, o
MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA
, e, como Recorrido,
MARCELO MORENO AMOR e outros (4)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito
, para determinar o recebimento da queixa-crime exclusivamente em face de
GIL GARRITANO DA SILVA
, diante da presença de indícios mínimos individualizados e de suporte probatório suficiente à deflagração da ação penal privada. Em relação aos demais querelados, determina-se a intimação da Recorrente para aditar a queixa-crime e/ou promover diligências complementares voltadas à individualização das condutas, no prazo que o juízo de origem vier a fixar, sob pena de rejeição definitiva da inicial quanto a eles, nos termos do artigo 395, inciso I, combinado com o artigo 569, ambos do Código de Processo Penal, com o consequente retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento
do feito
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07